Tribunal: TJES
Processo: 5029921-42.2023.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): CLAUDIA VIEIRA DE OLIVEIRA ARAUJO
Órgão julgador: CLAUDIA VIEIRA DE OLIVEIRA ARAUJO
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Suspensão; Assistência Judiciária Gratuita; Liminar; Competência da Justiça Militar dos Estados; Tutela de Urgência
Data de julgamento: 2025-10-12

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5029921-42.2023.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: JACKSON WILLIAN SOARES DE SOUZA

APELADO: POLICIA MILITAR DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO e outros

RELATOR(A):
DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
: DIREITO ADMINISTRATIVO E CONSTITUCIONAL. APELAÇÃO CÍVEL. POLICIAL MILITAR. AÇÃO ANULATÓRIA DE ATO ADMINISTRATIVO. PROCESSO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR. SANÇÃO POR VIOLAÇÃO À DIGNIDADE DA PESSOA HUMANA. AUSÊNCIA DE NULIDADES FORMAIS. CONTROLE JUDICIAL LIMITADO À LEGALIDADE DO ATO. RECURSO DESPROVIDO
.

I. CASO EM EXAME

1.
Apelação Cível interposta contra sentença que julgou improcedente pedido de anulação de sanção disciplinar imposta no bojo do Processo Administrativo Disciplinar de Portaria nº 0030/2022, instaurado pela Polícia Militar do Estado do Espírito Santo. O apelante buscava a desconstituição da penalidade de suspensão, convertida em multa, aplicada por suposta infração ao art. 66, inciso VIII, do Código de Ética e Disciplina dos Militares Estaduais (CEDME/ES), alegando nulidades decorrentes de cerceamento de defesa e insuficiência probatória.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.
Há duas questões em discussão: (i) verificar se a ausência de publicação de enunciados administrativos inviabilizou o exercício do Recurso Especial previsto no art. 157 do CEDME, caracterizando cerceamento de defesa; (ii) analisar se a decisão administrativa incorreu em ilegalidade ao valorar provas de forma supostamente equivocada, autorizando sua anulação judicial.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
O Recurso Especial previsto no art. 157 do CEDME não exige, para sua admissibilidade, a publicação de enunciados administrativos, pois suas hipóteses de cabimento são alternativas e não cumulativas, nos termos do parágrafo único do dispositivo. A alegada inviabilidade de interposição, portanto, não caracteriza cerceamento de defesa.

4.
O controle jurisdicional sobre o processo administrativo disciplinar limita-se ao exame da legalidade do procedimento, nos termos da Súmula 665 do STJ, sendo vedada a incursão judicial sobre o mérito administrativo, exceto em casos de flagrante ilegalidade, teratologia ou manifesta desproporcionalidade da sanção.

5.
Constatado que o apelante teve asseguradas todas as garantias constitucionais, como contraditório, ampla defesa e devido processo legal, e que a autoridade competente proferiu decisão fundamentada, não se vislumbra qualquer nulidade formal apta a comprometer a validade do ato punitivo.

6.
A alegação de que a Administração baseou-se em premissa fática inexistente revela, em essência, mera inconformidade com a valoração das provas. A autoridade processante, como destinatária primária dos elementos colhidos, formou seu convencimento de modo motivado, sendo inviável a reanálise judicial dessa valoração.

7.
O apelante não produziu prova em sentido contrário à narrativa acolhida pela Administração, limitando-se a criticar a prova acusatória, sem apresentar elementos objetivos que comprovassem sua inocência ou infirmassem de forma clara a decisão administrativa.

8.
A jurisprudência do Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo corrobora o entendimento de que, respeitado o devido processo legal, a revisão judicial do mérito do PAD configura indevida interferência na esfera administrativa.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8.
Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1.
A ausência de publicação de enunciados administrativos não inviabiliza a interposição do Recurso Especial previsto no art. 157 do CEDME, desde que o recorrente demonstre o enquadramento em qualquer das hipóteses previstas no caput.

2.
O controle jurisdicional sobre o Processo Administrativo Disciplinar limita-se à legalidade do procedimento e não alcança a reavaliação da valoração probatória realizada pela Administração, salvo nos casos excepcionais de ilegalidade flagrante, teratologia ou desproporcionalidade manifesta.

3.
Constatado que o PAD observou as garantias do contraditório, da ampla defesa e do devido processo legal, e que a decisão foi fundamentada, não há nulidade a ser reconhecida pelo Poder Judiciário.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, incisos LIV e LV; CPC, arts. 85, § 11, e 98, § 3º; CEDME/ES, arts. 37, 38, 65, XVII; 66, VIII; 157.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, Súmula 665; TJES, Apelação Cível nº 0034404-45.2019.8.08.0024, Rel. Des. José Augusto Farias de Souza, 1ª Câmara Cível, j. 05.09.2023; TJES, Apelação Cível nº 0005807-32.2020.8.08.0024, Rel. Des. Ewerton Schwab Pinto Junior, 1ª Câmara Cível, j. 18.10.2023.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.

Composição de julgamento: Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - CLAUDIA VIEIRA DE OLIVEIRA ARAUJO - Relator / Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR - Vogal / Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Vogal

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Cuidam os autos de recurso de Apelação Cível interposto por
JACKSON WILLIAN SOARES DE SOUZA
, com vistas ao reexame de sentença de Id nº 14122752, prolatada pelo juízo da Vara de Auditoria Militar da Comarca de Vitória/ES, que, nos autos da Ação de Anulação de Ato Administrativo ajuizada em face do
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
, julgou improcedente o pleito autoral, que visava à anulação de punição disciplinar aplicada em sede de Processo Administrativo Disciplinar de Portaria nº 0030/2022 (PAD).

Em suas razões recursais de Id n.º 14122753, a parte apelante alega, em suma, que:
i)
houve cerceamento de seu direito de defesa na esfera administrativa, pois a não publicação de "enunciados" pela Polícia Militar inviabiliza uma das hipóteses de cabimento do Recurso Especial previsto no art. 157 do Código de Ética e Disciplina dos Militares (CEDME);
ii)
a decisão proferida no PAD, e confirmada pela sentença, padece de nulidade por violação ao devido processo legal, uma vez que a condenação se fundamentou em provas frágeis e em uma valoração manifestamente equivocada dos depoimentos testemunhais, atribuindo-lhes conteúdo que não possuem, notadamente quanto à confirmação da autoria da infração.

Diante de tais argumentos, pugna pela reforma da sentença, a fim de que seja julgado procedente o pedido inicial para anular o ato administrativo sancionador, com a consequente readequação de seu conceito funcional e a devolução da multa paga.

Contrarrazões apresentadas pelo
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
no Id n. 14122755, pugnando pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

Inclua-se o feito em pauta de julgamento.

Vitória/ES, 4 de agosto de 2025

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Conforme já relatado, cuidam os autos de recurso de Apelação Cível interposto por
JACKSON WILLIAN SOARES DE SOUZA
, com vistas ao reexame de sentença de Id nº 14122752, prolatada pelo juízo da Vara de Auditoria Militar da Comarca de Vitória/ES, que, nos autos da Ação de Anulação de Ato Administrativo ajuizada em face do
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
, julgou improcedente o pleito autoral, que visava à anulação de punição disciplinar aplicada em sede de Processo Administrativo Disciplinar de Portaria nº 0030/2022 (PAD).

Presentes os pressupostos de admissibilidade recursal, conheço do recurso e passo ao exame do mérito.

Na origem, trata-se de ação anulatória por meio da qual o autor, ora Apelante, busca desconstituir a sanção de suspensão (convertida em multa) que lhe foi imposta no bojo do PAD de Portaria nº 0030/2022, em razão da suposta prática da transgressão disciplinar tipificada no art. 66, inciso VIII, do Código de Ética e Disciplina dos Militares do Estado do Espírito Santo - CEDME (violar a dignidade da pessoa humana).

Em sua inicial, a parte autora narra, em síntese, que o procedimento administrativo disciplinar padece de nulidade por violações aos princípios do devido processo legal, do contraditório e da ampla defesa, ao argumento de que a decisão condenatória se baseou em um conjunto probatório frágil e insuficiente para demonstrar sua autoria.

O Estado do Espírito Santo, em sua defesa, sustentou a regularidade formal do PAD e a legalidade do ato punitivo, aduzindo que o controle jurisdicional não pode se imiscuir no mérito da decisão administrativa, o qual compreende a valoração das provas e a conveniência da sanção.

Seguindo o iter procedimental, sobreveio a r. sentença (Id n. 14122752) julgando improcedente o pedido, por entender o magistrado de primeiro grau que o PAD observou as garantias constitucionais e que não cabe ao Poder Judiciário substituir-se à autoridade administrativa na análise das provas.

Inconformado, o apelante reitera seus argumentos, pugnando pela reforma da sentença. Sustenta, em síntese:
i)
o cerceamento de defesa na via administrativa, pela impossibilidade prática de manejo do Recurso Especial previsto no CEDME; e
ii)
a nulidade da punição, por ter sido fundamentada em premissa fática inexistente, qual seja, a de que as testemunhas teriam confirmado a autoria do fato, o que, segundo alega, não corresponde à realidade dos depoimentos.

Contrarrazões apresentadas pelo ESTADO DO ESPÍRITO SANTO no Id n. 14122755, pugnando pelo desprovimento do recurso.

Pois bem.

A controvérsia devolvida a esta instância cinge-se a verificar a existência de eventuais ilegalidades no Processo Administrativo Disciplinar que culminou na punição do apelante, aptas a ensejar sua anulação pelo Poder Judiciário.

De início, afasto a
alegação de cerceamento de defesa
referente ao Recurso Especial previsto no art. 157 do CEDME. O Apelante sustenta que a não publicação de "enunciados" pela Corporação torna o requisito do inciso I do referido artigo letra morta.

Contudo, como bem pontuado pelo Estado apelado em suas contrarrazões, as hipóteses de cabimento do referido recurso não são cumulativas. O parágrafo único do art. 157 é claro ao exigir que o recorrente demonstre o enquadramento “em
uma
das hipóteses fáticas previstas nos incisos do caput”.

Assim, a eventual dificuldade de preenchimento de um dos requisitos não obsta, por si só, a interposição do recurso com base nos demais,
não havendo que se falar em violação ao direito de defesa neste ponto.

Superada essa questão, adentro ao ponto nevrálgico do recurso: os limites do controle jurisdicional sobre o ato administrativo disciplinar.

O apelante defende que a decisão administrativa se baseou em premissa fática equivocada, argumentando que a autoridade processante atribuiu aos depoimentos testemunhais um conteúdo que eles não possuem. Pretende, com isso, que este Tribunal reconheça a insuficiência probatória e, por conseguinte, a nulidade do ato.

Todavia, tal pretensão encontra óbice na consolidada jurisprudência pátria, que, em respeito ao princípio da separação dos poderes, veda ao Poder Judiciário a reanálise do mérito dos atos administrativos.
O chamado mérito administrativo abrange a valoração das provas colhidas no processo e a ponderação sobre a justiça e a adequação da sanção imposta, matéria que se insere na esfera de discricionariedade da Administração Pública.

Ao Poder Judiciário compete, exclusivamente, o controle da legalidade do procedimento, o que significa verificar se foram observados os princípios do devido processo legal, do contraditório e da ampla defesa, e se o ato foi praticado por autoridade competente, com objeto lícito e forma prescrita em lei.

Nesse sentido, o Superior Tribunal de Justiça editou a Súmula 665, que dispõe:

Súmula 665, STJ: O controle jurisdicional do processo administrativo disciplinar restringe-se ao exame da regularidade do procedimento e da legalidade do ato, à luz dos princípios do contraditório, da ampla defesa e do devido processo legal, não sendo possível incursão no mérito administrativo, ressalvadas as hipóteses de flagrante ilegalidade, teratologia ou manifesta desproporcionalidade da sanção aplicada.

No caso dos autos, verifico que ao apelante foram oportunizadas todas as garantias processuais: teve ciência da acusação, foi assistido por advogado durante todo o trâmite, apresentou defesa, participou da instrução e pôde se manifestar ao final. Não há, portanto, vício formal a ser declarado.

A insurgência do apelante quanto à interpretação que a autoridade administrativa conferiu a um vídeo de baixa qualidade e aos depoimentos de testemunhas é, em essência, uma discordância quanto à valoração da prova, matéria de mérito, insuscetível de reexame judicial.

Ainda que os depoimentos possam conter ambiguidades ou mesmo aparentes contradições, cabia à autoridade processante, como destinatária primária e imediata da prova na esfera administrativa, formar seu convencimento a partir do conjunto probatório disponível.

A formação da convicção administrativa, nesse âmbito, não exige provas de certeza absoluta, como na esfera penal, mas sim elementos que, em uma análise lógica e coerente, permitam à autoridade concluir pela ocorrência da infração. A decisão final do PAD (Id n.º 14122735) concluiu, de forma fundamentada, que o Apelante “é CULPADO em parte das imputações formuladas no libelo acusatório, pois as provas vindas aos autos demonstram claramente que REALIZOU a conduta típica que lhe foi atribuída, INCORRENDO, no artigo 66, inciso VIII - “violar a dignidade da pessoa humana ou ofender os princípios de cidadania em atos que atentem contra a liberdade individual, liberdade de expressão e de pensamento” - transgressão GRAVE e INOCENTE da imputação prevista no artigo 65, inciso XVII - “conspurcar a imagem da corporação sob quaisquer circunstâncias” - transgressão MÉDIA, com as agravantes do art. 37, incisos I, III e X e as atenuantes do art. 38, incisos II e VII, tudo do CEDME.”

Não se vislumbra, portanto, a ocorrência de "flagrante ilegalidade" ou "teratologia" que autorizasse a intervenção excepcional do Judiciário. Uma decisão teratológica seria aquela completamente desprovida de fundamentação ou cuja conclusão fosse manifestamente divorciada da prova existente.
No caso, a decisão administrativa está motivada e amparada nos elementos colhidos durante o PAD
. Se tal amparo probatório é robusto ou frágil, se uma testemunha deveria ter mais crédito que outra, ou se a interpretação do vídeo poderia ser diversa, são todas questões de mérito, cuja rediscussão é vedada a este Tribunal.

Ademais, para além de questionar a força probante dos elementos que fundamentaram sua punição, o Apelante, por sua vez, não logrou êxito em produzir, seja na via administrativa ou nesta judicial, qualquer prova em sentido contrário que pudesse corroborar de forma inequívoca sua tese de inocência ou a existência de um álibi para o momento dos fatos que lhe foram imputados. Sua defesa concentrou-se na estratégia de desqualificar a prova acusatória, sem, contudo, apresentar um contraponto fático probatório que pudesse infirmar a narrativa acolhida pela Administração.

Por fim, colaciono os seguintes julgados deste e. Tribunal de Justiça:

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO ADMINISTRA­TIVO. AÇÃO ANULATÓRIA DE ATO ADMINISTRATI­VO DISCIPLINAR. PROCESSO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR. POLICIAL MILITAR. VIOLAÇÃO ART. 133, II, ALÍNEA I, REGULAMENTO DISCIPLINAR DOS MILITARES ESTADUAIS DA POLÍCIA MILITAR - RDME/PMES. DETENÇÃO DE 10 DIAS. AUSÊNCIA DE VÍCIOS NO PAD. SENTENÇA DE IMPROCEDÊN­CIA. MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO. 1. Procedimento Administrativo Disciplinar que analisou as provas apresentadas pelas partes e con­firmou a prática da conduta delituosa e aplicou a pena de 10 dias de detenção. 3. Processo Disciplinar que se de­senvolveu regularmente, com observância dos princípios do contraditório e da ampla defesa. Penalidade aplicada pela autoridade competente que guarda proporcionalida­de com a gravidade da conduta descrita, incompatível com a função do PMES, não se verificando qualquer nuli­dade. 4. pretensão de rever decisão administrativa, por parte do Judiciário, que se mostra inviável, por afronta a separação de poderes. 5. Decisão final do PAD devida­mente fundamentada. 6. Sentença de improcedência da ação anulatória que se mantém. 7. Recurso desprovido. (TJES. Número: 0034404-45.2019.8.08.0024. Classe: APELAÇÃO CÍVEL. Data: 05/Sep/2023. Órgão julgador: 1ª Câmara Cível. Desembargador: JOSE AUGUSTO FARIAS DE SOUZA).

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO ADMINISTRATIVO. AÇÃO ANULATÓRIA. PROCESSO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR. POLICIAL MILITAR. DETENÇÃO DE 11 DIAS. AUSÊNCIA DE VÍCIOS NO PAD. RECURSO DESPROVIDO. 1. O processo administrativo disciplinar obedeceu todas as formalidades e requisitos legais inerentes ao ato administrativo, respeitando principalmente o devido processo legal. 2. O apelante não imputa ao procedimento qualquer vício formal de nulidade ou violação a algum direito fundamental na tramitação do processo administrativo disciplinar. 3. Na verdade, o apelante pretende uma reanálise do mérito de seu caso, a partir da análise do conjunto probatório e alteração da conclusão adotada pela autoridade competente, o que é vedado, tendo em vista que tal competência é exclusiva da seara administrativa, não podendo o Poder Judiciário adentrar no mérito administrativo. 4. Recurso desprovido.(TJES.Número: 0005807-32.2020.8.08.0024. Classe: APELAÇÃO CRIMINAL. Data: 18/Oct/2023. Órgão julgador: 1ª Câmara Cível. Magistrado: EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR).

Dessa forma, agiu com acerto o juízo de primeiro grau ao julgar improcedente a pretensão autoral, mantendo hígido o ato administrativo impugnado.

CONCLUSÃO

Ante o exposto, CONHEÇO do recurso de Apelação Cível interposto por
JACKSON WILLIAN SOARES DE SOUZA
e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo inalterada a r. sentença recorrida.

Outrossim, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, majoro a verba honorária devida pela parte Apelante em mais 2% (dois por cento) sobre o valor atualizado da causa. Todavia, considerando o deferimento da gratuidade de justiça em favor da parte recorrente, mantenho suspensa a exigibilidade das verbas sucumbenciais, nos termos do art. 98, § 3º, do mesmo diploma legal.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS VOGAIS

Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY (Vogal)
Acompanhar